Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por EVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. A Fazenda sustentou a ocorrência da prescrição da obrigação exequenda, excesso de execução e indevida incidência de juros compostos na atualização da dívida pela taxa SELIC. Pela decisão agravada, o juízo acolheu parcialmente a impugnação para decotar o excesso de execução, porém rejeitou as demais teses do ente público. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações de prescrição e indevida incidência de juros compostos na atualização pela taxa SELIC. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada e o acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo ante a prerrogativa do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a credora vindica a satisfação do direito reconhecido nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, consubstanciado no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento (maio/2002). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 228065492), na qual defendeu a: 1) a prescrição; 2) a necessidade de suspensão pelo Tema 1.033/STJ e 3) excesso de execução. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 231381845. É o relatório. DECIDO. DA PRESCRIÇÃO Como prejudicial de mérito, o Ente Distrital defende a ocorrência da prescrição, eis que o pedido individual fora apresentado mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da fase cognitiva. Sem razão o Ente devedor. No contexto da ação coletiva em tela (fase de conhecimento), o Sindicato dos Administradores do Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o fornecimento dos tíquetes alimentação para seus substituídos desde janeiro de 1996, com a dedução dos montantes devidos pelos servidores relativos à sua participação no custeio do benefício. Pleiteou-se, alternativamente, indenização correspondente. Todavia, a demanda, conforme explicitado na inicial, foi julgada improcedente, conforme Sentença . Entretanto, tal entendimento foi reformado em grau de Apelação, determinando-se que o ente público restabelecesse o benefício alimentação e realizasse o pagamento aos substituídos desde a data de sua interrupção, até o momento de sua reativação, respeitando-se o custeio devido pelos servidores e desconsiderando-se qualquer período superior a cinco anos antecedentes à propositura da demanda, conforme se observa ao ID no 217917064. O entendimento do colegiado tornou-se estável, e o feito foi devolvido ao feito de origem no dia 17/12/2003, conforme se observa nos andamentos processuais. No dia 08/06/2006, o Sindicato peticionou nos autos originários e requereu a juntada das informações necessárias para a liquidação do processo. Já no dia 13/08/2009, o Sindicato propugnou pela correção dos valores apresentados no pedido de execução parcial e requereu a juntada da mídia com os cálculos da liquidação. Na Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, no dia 25/11/2010, é possível verificar que o Ente Distrital apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão executória. Todavia, o Juízo afastou a alegação e determinou a continuidade da tramitação do feito. Contra o entendimento, o Executado interpôs Agravo de Instrumento (autuado sob o no 2011.00.2.000293-1 - autos físicos - 0000293-18.2011.8.07.0000 - autos digitalizados). Ao final do trâmite recursal restou mantido o entendimento do juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, em razão da aplicação do entendimento firmado no Tema no 880 STJ. O trânsito em julgado recursal ocorreu no dia 18/04/2022, enquanto que o presente cumprimento individual foi apresentado no dia 17/10/2024. Nesse pórtico, é possível observar que os marcos temporais relativos ao feito executivo coletivo, bem assim o entendimento de não ocorrência da prescrição e aplicação do Tema no 880 STJ, não há que se falar em prescrição executiva nos autos coletivos e, por conseguinte, nos presentes autos de cumprimento individual. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes. (...) Nota-se que apesar de a Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Nesse esteio, não vislumbro a prescrição executória defendida pelo Distrito Federal. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033/STJ No presente caso, destaca-se que o Tema no 1.033, desde a definição do tema como repetitivo, em 2019, a Segunda Seção determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do mesmo assunto e que estivessem em tramitação na segunda instância ou no STJ. Verifica-se que não há determinação de sobrestamento para a primeira instância, de modo que não há óbice para prosseguimento do feito. Afasto, assim, o pedido de suspensão. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 219252815. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravado é servidor público da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. O título executivo judicial consiste em acórdão que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido em 1996. Referido acórdão transitou em julgado em 12/12/2003. Aos 08/06/2006, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, autor da ação coletiva em substituição aos respectivos servidores, requereu a apresentação das fichas financeiras dos substituídos e para fins de deflagrar a fase de cumprimento de sentença. As fichas teriam sido apresentadas em 12/02/2007. A seguir, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença coletiva, e ainda que se encontra em tramitação. Não obstante, aos 17/10/2024, o autor e ora agravado requereu o cumprimento individual da sentença coletiva. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL aduziu que desde o princípio não havia óbice ao ajuizamento da ação individual, sendo injustificada a demora do autor. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) Em outro precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016) E mesmo que o pedido de cumprimento coletivo interrompa a prescrição em favor dos substituídos processualmente, esta interrupção não se estende a eventual pretensão individual de cumprimento da sentença pelo servidor, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP 1.388.000/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE EM NÃO AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO COLETIVA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 203 DO CC E 104 DO CDC. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA APENAS DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Inicialmente, percebe-se prima facie que não se aplica ao caso o disposto no REsp 1.388.000/PR, julgado na sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Naquele julgado ficou definido que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito do decisum coletivo. O punctum dolens no presente processo, contudo, não diz respeito à execução de sentença coletiva, mas à opção feita pelo potencial beneficiário do litígio coletivo em iniciar Ação Individual antes do desfecho da Ação Coletiva. 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o Tribunal de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional das prestações previdenciárias vencidas, eventualmente devidas, em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911- 28.2011.4.03.6183, perante a 1a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, em 5/5/2011. Estabeleceu, outrossim, que o termo inicial para o pagamento de tais prestações deve ser contado do ajuizamento da Ação Civil Pública, e não da Ação Individual ajuizada posteriormente à referida Ação Coletiva. 3. Com efeito, o ajuizamento de Ação Civil Pública interrompe o prazo para o ajuizamento de Ação Individual que apresente identidade de objeto, pois o não ajuizamento da Ação Individual não pode ser tido como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo. 4. Ocorre que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação Coletiva se refere à discussão de fundo de direito (natureza declaratória), razão pela qual, in casu, não se está ignorando o disposto no art. 203 do Código Civil, mas interpretando-o em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, mormente com o art. 104 da Lei Consumerista. 5. Quanto ao prazo prescricional nas relações jurídicas de trato sucessivo, na qual o que se busca é o pagamento do direito reclamado na Ação Coletiva, a interrupção da prescrição relativa às prestações vencidas dependerá da opção do potencial beneficiário do litígio coletivo em aguardar o desfecho da Ação Coletiva para, oportunamente, executá-la. 6. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizar Ação Individual poderá aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da Ação Coletiva, até o julgamento do litígio de massa (AgInt no REsp 1.425.712/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 7/8/2017). 7. Se a Ação Individual é anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva, mister que a parte autora pleiteie a suspensão de seu processo no prazo legal, sob pena de não se beneficiar do resultado da Ação Coletiva. Da mesma forma, abdica dos efeitos da sentença coletiva a parte que resolve dar início e prosseguimento a uma Ação Ordinária Individual sem aguardar o desfecho da Ação Coletiva com identidade de objeto. 8. Conquanto interrompido pela Ação Coletiva o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a opção da parte em iniciar e dar sequência à Ação Ordinária Individual, posteriormente ao ajuizamento da Ação Coletiva e antes de seu trânsito em julgado, torna o feito individual processualmente autônomo e independente do litígio coletivo, fato esse que desloca o termo inicial da prescrição das prestações vencidas para o momento do ajuizamento da Ação Individual. 9. Na situação em que o potencial beneficiário da sentença coletiva opta por ajuizar e dar prosseguimento à Ação Ordinária Individual - em vez de aguardar o fim da Ação Coletiva para então executá-la -, o termo inicial prescricional de eventuais prestações vencidas é o momento do ajuizamento da Ação Ordinária Individual, sendo forçoso interpretar sistematicamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (art. 104) e do Código Civil (art. 203). 10. No caso dos autos, o potencial beneficiário da sentença coletiva, antes do desfecho do litígio de massa, deu início a uma Ação Individual, pretendendo, contudo, fazer retroagir a prescrição das prestações devidas à data do ajuizamento da Ação Coletiva. A opção do referido beneficiário em não aguardar o desfecho do feito coletivo, todavia, tornou a Ação Individual autônoma e independente do litígio coletivo, daí por que, in casu, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da Ação Individual, e não da Ação Coletiva. 11. Recurso Especial provido. (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018) PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA. ART. 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Recurso Especial questionando a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios concedidos anteriormente à vigência de tais normas. 2. O escopo do prazo decadencial da Lei 8.213/1991 é o ato de concessão do benefício previdenciário, que pode resultar em deferimento ou indeferimento da prestação previdenciária almejada, consoante se denota dos termos iniciais de contagem do prazo constantes no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991. 3. Por ato de concessão deve-se entender toda manifestação exarada pela autarquia previdenciária sobre o pedido administrativo de benefício previdenciário e as circunstâncias fático-jurídicas envolvidas no ato, como as relativas aos requisitos e aos critérios de cálculo do benefício, do que pode resultar o deferimento ou indeferimento do pleito. 4. A pretensão veiculada na presente ação consiste na revisão das prestações mensais pagas após a concessão do benefício para fazer incidir os novos tetos dos salários de benefício, e não do ato administrativo que analisou o pedido da prestação previdenciária. Por conseguinte, não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações mensais supervenientes ao ato de concessão. 5. Não se aplica, na hipótese, a matéria decidida no REsp 1.309.529/PR e no REsp 1.326.114/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC, pois naqueles casos o pressuposto, que aqui é afastado, é que a revisão pretendida se refira ao próprio ato de concessão. 6. A citação válida no processo coletivo interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação individual. A Ação Individual, contudo, é autônoma e independente da Ação Coletiva, sobretudo porque, in casu, não se tem notícia de que houve o pedido de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da Ação Coletiva, conforme dispõe o artigo 104 do CDC. 7. O acórdão merece reforma quanto ao lustro prescricional, uma vez que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente Ação Individual, nos termos da Súmula 85/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1559883/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/05/2016. 8. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1647686/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Enfim, a partir dessa jurisprudência formada na Corte Superior, se a parte optar por desistir do processo coletivo e ajuizar execução individual, essa nova pretensão, em razão de sua natureza processualmente autônoma frente ao processo anterior, não se beneficiaria das decisões proferidas na execução coletiva, como os efeitos interruptivos pelo seu ajuizamento pelo substituto processual. Desse modo, o servidor não poderia invocar as causas de interrupção da prescrição ocorridas naquele outro processo e por força do requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Sindicato. De acordo com a atual jurisprudência, somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva, é que se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Insiste a União, nas razões do agravo interno, que houve o transcurso do prazo prescricional à pretensão executória das partes agravadas, afirmando que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva se inicia com o efetivo trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento e que a discussão em relação aos critérios de execução individual do julgado não tem o condão de suspender, interromper ou estender o prazo prescricional, por ausência de previsão legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou orientação segundo o qual, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1.343.213/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes: AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1593684/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) Mas conforme sobressai dos autos, essa não seria a hipótese, ou seja, não se controverte acerca da legitimidade do sindicato enquanto substituto processual, mas sobre a opção trilhada pelo próprio agravado, quem optou por requerer o cumprimento individual da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se apresentam, conforme fundamentos supra, pondo-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do cumprimento individual do título judicial até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator